Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO PATROCINADO. BENEFICIÁRIA. ADESÃO. CESSAÇÃO DO CONTRATO DE EMPREGO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. RESCISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DA BENEFICIÁRIA DA EMPREGADORA E ESTIPULANTE. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA EMPREGADA DEMITIDA. ASSUNÇÃO DA CONTRAPARTIDA RESERVADA À ESTIPULANTE. PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA APÓS A MIGRAÇÃO. CUMPRIMENTO. DENÚNCIA (LEI No 9.656/98, ART. 30, §1o). ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. PLANO PATROCINADO. PRESERVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPENDENTES DA AUTORA ACOMETIDOS DE ENFERMIDADES GRAVES (NEOPLASIAS MALIGNAS). TRATAMENTOS CIRÚRGICOS BEM SUCEDIDOS. ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL DE RESCIDIVA. NATUREZA EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA. PERDURAÇÃO DAS COBERTURAS. IMPOSSIBILIDADE. OBJETIVO DO CONTRATO. PONDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA (LEI No 9.656/98, ART. 35-C). PLANO RESCINDIDO UNILATERALMENTE. EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES. OBSERVÂNCIA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. INTEGRAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO ANEXO À APELAÇÃO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. SANEAMENTO DA OMISSÃO SEM NECESSIDADE DE INVALIDAÇÃO DO JULGADO OMISSO (CPC/73, ART. 515, §1o; CPC/15, ART. 1.013, §3o, III). PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ. PROVIDA. SENTENÇA REFOMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREJUDICADA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.